Tribunal: TJES
Processo: 5010991-80.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010991-80.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: RHAYANE RODRIGUES CORREA AMORIM e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA NO TOCANTE A DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. ALEGAM AS PARTES AUTORAS QUE EM 04/05/21 INICIARAM JUNTO A GERÊNCIA DO BANCO REQUERIDO O PROCESSO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, ONDE EM 10/06/2021 RECEBERAM A CONFIRMAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. EM 05/07/21 FIRMARAM CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL. CONCOMITANTEMENTE A AQUISIÇÃO DO NOVO APARTAMENTO, COLOCARAM A VENDA O APARTAMENTO QUE RESIDIAM. EM SETEMBRO DE 2021 O PROCESSO DO FINANCIAMENTO AINDA NÃO ESTAVA CONCLUÍDO. SEM PREVISÃO DA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OS AUTORES SE VIRAM DESABRIGADOS, COM UMA FILHA DE 2 ANOS E COM A AUTORA GESTANTE PRÓXIMA A DAR À LUZ. FORAM OBRIGADOS A ALUGAR UM IMÓVEL PARA MORAR. SEM PREVISÃO DA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO, SE VIRAM OBRIGADOS A ADERIR A UM ACORDO DE DISTRATO JUNTO A CONSTRUTORA, POIS ESSA PASSOU A EXIGIR A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DEFINITIVO COM O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO RESTANTE. REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO GENÉRICA E COM FUNDAMENTAÇÃO ALUSIVA A OUTROS AUTOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DO DANO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO FINANCIAMENTO INICIADO ENTRE AS PARTES PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CULMINANDO EM DANOS DE ORDEM MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. TRANSTORNOS SUPORTADOS ULTRAPASSAM A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE EVENTO DANOSO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.